Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728953-92.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0738572-48.2019.8.07.0001 AUTOR: GLAUCEIR SOARES DA SILVA REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Em face do julgamento de improcedência do formulado pleito rescisório por unanimidade (art. 968, inciso II, Código de Processo Civil), expeça-se, em favor da parte ré, o pertinente alvará de levantamento da quantia recolhida pelo autor a título de depósito obrigatório (ID Num. 39792239; ID Num. 39792240). Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora